Tribunal: TJDFT
Processo: 0756750-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA ELETIVA. TARJA AMARELA. URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para determinar que o réu/recorrido submeta a autora/recorrida, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, ao procedimento de “Consulta em Ginecologia – Urologinecologia”.
3. A recorrente alega que teria sido inserida no Sistema de Regulação em 03/05/2023, com classificação de risco AMARELA, para “Consulta em Ginecologia – Urologia, após ser diagnosticada com Prolapso Genital Feminino, contudo não haveria previsão de atendimento.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar que o recorrido, Distrito Federal, forneça a consulta em ginecologia no prazo de 10 (dez) dias úteis, em qualquer hospital de rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às custas do Poder Público.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 54806441. O recorrido defende o teor da Portaria no 1559/2008 do Ministério da Saúde. Assevera que tal regulação configuraria verdadeiro instrumento de política pública e que tem por objetivo principal a ordenação e a qualificação dos fluxos de acesso às ações e serviços de saúde. Ao final, rebate integralmente as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.
6. A decisão constante do ID. 54869970 indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. Ao analisar os autos constato que o documento de solicitação de consulta ID. 54806426, encaminha a recorrente/paciente, diagnosticada com Prolapso Genital Feminino (CID – N81.8), para avaliação da Uroginecologia para correção de prolapso de cúpula vaginal, com Risco: AMARELO - URGENTE.
10. A Central de Regulação Ambulatorial informou que o pedido de consulta foi inserido em 03/05/2023, com risco amarelo, e que ainda estão sendo agendadas as solicitações do mês 04/2022 referentes a esta prioridade (informação do mês de setembro/2023, ID. 54806428).
11. Observo que não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e lento. Entretanto, destaco que o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia e a concretização deste princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado (isonomia material).
12. Na presente hipótese, a classificação de risco da recorrente é Amarela – Urgente (ID. 5480642), ou seja, a demora pode prejudicar ainda mais a sua saúde.
13. Desse modo, transcorrido o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado n 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem), desde a inclusão do recorrente no cadastro da central de regulação de consultas eletivas formalizado em 03/05/2023, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar que a consulta seja realizada prazo de 15 (dez) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial de forma a determinar que o DISTRITO FEDERAL disponibilize à recorrente “Consulta em Ginecologia – Urologinecologia” e o prosseguimento do tratamento, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do acórdão. Caso não seja possível o atendimento, deverá o Distrito Federal arcar com a despesa da consulta na Rede Privada de Saúde, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.